Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-76.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001521-76.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO FENELON DO NASCIMENTO - CPF: 016.041.583-79 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE QUIRODÁCTILOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIA CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Diego Fenelon do Nascimento contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado na alegação de redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho que resultou na amputação traumática de falanges dos 2º e 3º dedos da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela anatômica decorrente do acidente, embora não tenha resultado em incapacidade laboral atestada no laudo pericial, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação da redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, em decorrência de acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991.

4.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar a plena capacidade laboral do autor, mesmo diante da amputação traumática, não tendo sido produzida prova robusta capaz de infirmar a conclusão técnica.

5.

A ausência de redução da capacidade laborativa impede o deferimento do benefício, não bastando a mera existência da sequela anatômica para a sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução parcial e definitiva da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, não bastando a existência de sequela anatômica."
"2. O laudo pericial judicial que atesta a manutenção da capacidade laboral, sem contraprova eficaz, é suficiente para a improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86
.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2023; TJMT, Apelação Cível nº 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18/10/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Diego Fenelon do Nascimento, com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
que julgou improcedente o pedido inicial
(id. 281287352).

O Recorrente sustenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade, reconheceu a existência de limitações funcionais em decorrência da amputação sofrida.

Argumenta que tais limitações acarretam redução da capacidade laborativa, nos termos exigidos para a concessão do auxílio-acidente, conforme interpretação do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência consolidada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416.

Invoca ainda o entendimento de que a perda anatômica dos quirodáctilos, por si só, configura situação suficiente para ensejar a concessão do benefício, diante da presunção de redução da capacidade de trabalho.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 281287355).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
281287358
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, pela não intervenção no feito (id. 282099394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de Auxílio-Acidente.

Na origem, trata-se de Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Diego Fenelon do Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando ao reconhecimento da redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 02/02/2009, quando, no exercício da função de operador de máquina de frigorífico, sofreu acidente com a serra que manuseava, atingindo sua mão e resultando na amputação traumática das falanges distal e medial do 2º e 3º dedos da mão direita (CID 10 - S68.3).

Discorre que lhe fora conferido o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária, por acidente de trabalho, nº NB
601.629.612-4, no período de 30/04/2013 a 14/07/2013
(id. 281286459).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]VISTO,

DIEGO FENELON DO NASCIMENTO
propôs a presente ação de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos devidamente qualificados nos autos, almejando o recebimento de benefício previdenciário.

Sustenta o requerente que é segurado nos termos da Lei nº 8.213/91, sendo que diante de seu quadro precário de saúde requer a procedência da ação condenando o instituto requerido a conceder o benefício de auxílio-acidente. [...]

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor.
[...]”
(id. 281287352).

Inconformado, o Recorrente alega que, embora o laudo pericial não tenha constatado incapacidade, reconheceu limitações funcionais decorrentes da amputação, as quais implicariam redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ no Tema 416. Além disso, que a perda anatômica dos quirodáctilos, por si só, presume a redução da capacidade de trabalho.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, atualmente com 38 anos, quando exerceu a função de operador de máquinas na empresa Marfrigo Global Foods S.A, sofreu acidente de trabalho em 02/02/2009, ao manusear uma serra, ocasião em que teve a mão atingida, resultando na amputação traumática das falanges distal e medial do 2º e 3º dedos da mão direita (CID 10 - S68.3), sendo-lhe concedido o auxílio por incapacidade temporária, sob o benefício nº 534.428.786-7, até 16/05/2009.

Consta, ainda, que o Segurado sofreu um segundo acidente de trabalho, quando na função de brasador na empresa Reical Industria e Comércio de Calcário Ltda., ao cair de certa altura, teve fratura de nariz, fato que ensejou a concessão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária nº 601.629.612-4, no período de 30/04/2013 a 14/07/2013 (id 281286467).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que a sequela de amputação traumática das falanges distal e medial do 2º e 3º dedos da mão direita não resultou em incapacidade, nem mesmo redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrente,
in verbis
:

“[...] 4- A - IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O periciado, contando com 36 anos, brasileiro, casado, ensino fundamental incompleto, portador do CPF: 016.041.583-79 residente e domiciliado a Av. Bandeirantes, nº 380 - Bairro Vila Concordia, na cidade de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, forneceu todas as informações solicitadas para a realização da perícia médica.

B – HISTÓRIA SOCIOECONÔMICA

Casado

Ensino fundamental incompleto

Vigilante

C – HISTÓRIA OCUPACIONAL Vigilante

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de capacidade laboral total e permanente para a prática das atividades laborais habituais. Diagnostico de CID: S82.2 AMPUTAÇÃO TRAUMATICA DE DOIS OU MAIS DEDOS SOMENTE (COMPLETA) OU PARCIAL)
[...]” (id. 281286497) (Destaquei)

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela de amputação traumática de dois dedos
do
Segurado, Recorrente, em razão do acidente de trabalho que sofreu, foi categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, que a lesão consolidada não foi capaz de gerar redução da capacidade laboral do Segurado na atividade habitual, no caso, vigilante (id. 281286465).

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Diego Fenelon do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025